Tribunal: TJSP
Processo: 1009387-09.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009387-09.2013.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
GENI DE SOUSA SOBREIRA E OUTROS, JOSE TELLES DE PROENCA, MARCOS
ANTONIO LIPPI, EDNA BATISTA COSTA FERRAREZI, BRAULIO LAERTI SILVA
FERRACIN, MARIA INEZ DA SILVA FERRACINI, HAROLDO FERNANDO SILVA
FERRACIN, MAYCOLN EDUARDO SILVA FERRACIN, LASARO LAERTI
FERRACIN, SALOMAO GABRIEL YASBEK e JOSE JOAQUIM FERREIRA DE
ARAUJO, é embargado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009387-09.2013.8.26.0053/50001 -Voto no
2
Voto no 35.107
Embargos de Declaração no 1009387-09.2013.8.26.0053/50001
Embargantes: Geni de Sousa Sobreira e outros
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão, no que
se refere à responsabilidade pelos encargos da sucumbência.
Reconhecimento. Diante da modificação do julgado anterior, com
reconhecimento de aplicação do IPCA-E para correção monetária,
impõe-se o restabelecimento do critério definido na sentença
quanto aos honorários advocatícios. Embargos acolhidos.
GENI DE SOUSA SOBREIRA, MARCOS ANTONIO LIPPI,
JOSÉ TELLES DE PROENÇA, HAROLDO FERNANDO SILVA FERRACIN, EDNA
BATISTA COSTA FERRAREZI, BRAULIO LAERTI SILVA FERRACIN, MARIA INÊZ DA
SILVA FERRACINI, MAYCOLN EDUARDO SILVA FERRACIN, LASARO LAERTI
FERRACIN, SALOMÃO GABRIEL YASBEK e JOSÉ JOAQUIM FERREIRA DE ARAUJO
opuseram embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, alegando que o acórdão de fls. 232/234, ao modificar parcialmente o
julgado anterior, incorreu em vício de omissão, porque não se pronunciou sobre a
responsabilidade pelos encargos da sucumbência.
É o relatório.
Assiste razão aos embargantes.
A sentença havia rejeitado os embargos à execução
apresentados pela Fazenda Estadual, afastando a aplicação da Lei n. 11.960/2009 em
relação aos juros e correção monetária, com condenação da embargante no pagamento de
honorários advocatícios, no valor de R$ 2.500,00.
O acórdão de fls. 141/144, complementado a fls. 152/154, deu
provimento ao recurso da Fazenda Estadual para determinar a aplicação da Lei n.
11.960/2009, com condenação dos exequentes no pagamento de honorários advocatícios.
Todavia, a turma julgadora, ao receber o processo, nos termos
do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, modificou o referido acórdão,
determinando a aplicação das teses firmadas no RE 870.947/SE (Tema 810) e no REsp
1.492.221/PR (Tema 905), ou seja, juros moratórios calculados pela Lei n. 11.960/2009, e
correção monetária pelo IPCA-A, daí a necessidade de modificação também da
responsabilidade pelos encargos da sucumbência, com aplicação do mesmo critério
adotado na sentença, diante da disposição do artigo 86, parágrafo único, do Código
de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009387-09.2013.8.26.0053/50001 -Voto no
3
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para
restabelecer - quanto aos encargos da sucumbência - o critério definido na sentença (fl.
101), ou seja, condenação da Fazenda Estadual no pagamento de honorários advocatícios
no valor de R$ 2.500,00.
FERREIRA RODRIGUES
Relator